Tribunal: TJBA
Processo: 8089037-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8089037-49.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LIVIA CARLA MENDES SOUSA OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JOSÉ ARCANJO APELADOS: BANCO VOTORANTIM S/A; TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A Advogado(s): ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, FLÁVIO PASCHOA JÚNIOR, REGINALDO DE JESUS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA, CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. ACIONADOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. QUANTIA DESTINADA À SUBSISTÊNCIA DA RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. IRRESIGNAÇÃO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBEDECIDOS. HONORÁRIOS. REFORMA. SÚMULA 326, DO STJ. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DOS APELADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000314-98.2021.05.0051, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.] Data registrada no sistema.